Tribunal: STF
Processo: RE 1496751
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTENTE SOCIAL. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO: ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTENTE SOCIAL. REDUÇÃO DA JORNADA LABORAL DE QUARENTA HORAS SEMANAIS PARA TRINTA HORAS SEMANAIS. PORTARIA INSS 1.347/2021. IMPOSSIBILIDADE. HONORARIOS ADVOCATICIOS FIXADOS NOS TERMOS DO ART. 85, §2º, DO CPC/2015. 



    1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo particular em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, referente à redução da jornada de trabalho de 40 (quarenta)horas semanais, para 30 (horas) semanais, sem qualquer redução em sua remuneração e condenou a parte autora ao pagamento das custas judiciais e dos honorários sucumbenciais, cujo valor arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), com base no art. 85, §2º e §8º do CPC. 



    2. A apelante, requer inicialmente a redução dos honorários advocatícios para que eles sejam arbitrados em patamar equivalente aos requisitos do art. 85, §2º do CPC, por se tratar de demanda repetitiva e idêntica com outros processos e alega, em síntese, que exerce suas atividades na respectiva APS, a mais de 10 (dez) anos com carga horária correspondente a 30 (trinta) horas semanais e diante de tal situação torna-se evidente que a Administração não verificou o prazo legal ao revisar o ato administrativo. Acrescenta ainda que a jornada estipulada pela Portaria nº 1.347, de 30 de agosto de 2021 não deveria se estender à apelante, visto que o art. 5º- A da Lei Federal nº 8.662/93, inserido pela Lei Federal nº 12.317/2010 abrange à servidora que se encontra pelo regime estatutário. 



    3. A duração da jornada de trabalho de 30 (trinta) dias semanais preceituado no art. 5º-A, da Lei nº 8.662/1993 é aplicável a profissão de assistente social no âmbito das relações trabalhistas. 



    4. A jurisprudência desta Corte Regional, em relação à matéria, adota o entendimento de que não se aplica ao Assistente Social, vinculado ao regime estatutário, a duração do trabalho de 30 (trinta) de modo que a sua incidência contraria a CF/88, que dispõe ser de competência privativa do Presidente da República os Projetos de Lei atinentes ao regime jurídico dos servidores, consoante se extrai dos seguintes julgados: (PROCESSO: 08111725520224050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL FREDERICO WILDSON DA SILVA DANTAS, 7ª TURMA, JULGAMENTO: 24/01/2023); (PROCESSO: 08026335920224058000, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL RAFAEL CHALEGRE DO REGO BARROS (CONVOCADO), 3ª TURMA, JULGAMENTO: 26/01/2023); 08102341720214058400, AC, Desembargador Federal Leonardo Augusto Nunes Coutinho (Convocado), 1ª Turma, Julgamento: 19/05/2022; 08000758720224058106, AC, Desembargador Federal Francisco Roberto Machado, 1ª Turma, Julgamento: 29/09/2022. 



    5. Nessa mesma linha é o entendimento do STJ conforme julgados (AgInt no REsp 1.624.980/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/05/2018, DJe 25/05/2018; e AgInt no REsp 1.490.683/MT, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 07/12/2017, DJe 16/02/2018; REsp 1342750/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, Julgado em 10/10/2017, DJe em 23/10/2017). 



    6. No caso, não há motivos para reformar a sentença, visto que está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, no sentido de não ser aplicável a servidora ocupante de cargo público, a jornada laboral de 30 horas prevista na Lei nº 8.662/1993. 



    7. Tendo em vista a natureza da demanda, a dedicação e o zelo empregados pelo patrono da parte autora, ainda, em atenção ao art. 85, §8º, do CPC, bem como aos princípios da razoabilidade e da igualdade, devem ser mantidos os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa - R$ 5.751,24 (cinco mil, setecentos e cinquenta e um reais e vinte e quatro centavos). 



    8. Tendo em vista a natureza da demanda, em atenção ao art. 85, §2º, do CPC, bem como aos princípios da razoabilidade e da igualdade, devem ser os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. 



    9. Apelação parcialmente provida, apenas, para fixar os honorários nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015” (fls. 7-8, e-doc. 11).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (vol. 14).



    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, o inc. XVI do art. 22 e o art. 39 da Constituição da República.



    Assevera que, “no que tange ao argumento de que a norma padece de vício de iniciativa e somente poderia ser produzida pelo Chefe do Poder Executivo Federal (Presidente da República), se demonstra como inconsistente, vez que se trata de norma de regulamentação da profissão prevista no art. 22, inciso XVI, da Constituição Federal, o que, decerto, atraia a competência da União para legislar, o que foi adequadamente feito, visto que a inciativa para a elaboração de tal lei partiu da Câmara dos Deputados, regulamentando acertadamente acerca do período de trabalho dos profissionais da Assistência Social” (fl. 9, e-doc. 15).



    Sustenta que “o C. STF, ao julgar Recurso Extraordinário nº 598.870 versando sobre questão semelhante, relacionada à redução da jornada de trabalho para 30 (trinta) horas semanais dos profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, decidiu que a norma regulamentadora editada à luz da competência privativa prevista no art. 22, XVI, da Constituição Federal, ‘é norma geral aplicável a todos os profissionais da área, tanto no setor privado quanto no público’” (fl. 9, e-doc. 15).



    Argumenta que “a Constituição da República outorgou à União Federal competência para legislar, em caráter privativo, a respeito de normas de direito do trabalho (CF, art. 22, I), inclusive sobre a duração e a jornada diária de trabalho, sem prejuízo, no entanto, da possibilidade de outorga aos Estados-membros de autorização, por meio de lei complementar, para a regulação de ‘questões específicas’ em matérias relacionadas, entre outras, ao direito do trabalho (CF, art. 22, parágrafo único), afastando, contudo, por incompatíveis com a Carta Política, as leis estaduais que excederem os limites delineados e os parâmetros estabelecidos pela União em referida lei complementar” (fl. 10, e-doc. 15).



    Pede que “o presente recurso seja provido, reformando-se totalmente o acórdão recorrido, de forma a reconhecer que a União ao legislar acerca nas normas de uma profissão, embarca também nesse tema legislar privativamente acerca da jornada de trabalho de certa categoria, obedecendo adequadamente o art. 22, XVI, da Constituição Federal, devendo as normas de sua competência serem aplicadas de maneira abrangente tanto aos trabalhadores celetistas quanto aos servidores públicos” (fl. 13, e-doc. 15).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. O Tribunal de origem decidiu:



    “O INSS, por meio da Portaria PRES/INSS nº 1.347, de 30 de agosto de 2021, estabeleceu jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais para todos os servidores da autarquia federal. 



    A impetrante defende que tal normativo não poderia ser aplicado a ela em razão de ser ocupante do cargo de assistente social, tendo, portanto, sua carga horária de trabalho limitada a 30 (trinta) horas semanais, por força da Lei nº 8.662/1993, com redação dada pela Lei nº 12.317/2010, que dispõe: (...).



    Ocorre que, na condição de servidora ocupante de cargo público, não se aplica a jornada prevista na Lei nº 8.662/1993, uma vez que essa norma visa regulamentar a profissão de assistente social no âmbito das relações trabalhistas. 



    Conforme sustentado pela autarquia federal, a carreira dos servidores do INSS é regida pela Lei nº 10. 855/2004, que assim dispõe: (...).



    A demandada também demonstra que a informação quanto à carga horária constava expressamente no Edital PRES/ INSS nº 1, de 06 de novembro de 2008, ao qual a parte autora aderiu ao submeter-se ao concurso público por ele regido. 



    Ademais, a Lei nº 8.112/1990 prevê, em seu art. 19, que os servidores podem ser submetidos a jornada de trabalho de até 40 (quarenta) hora semanais, o administrador público tem discricionariedade para optar pela carga horária máxima, não se revestindo o ato de qualquer ilegalidade. (...)



    No caso, não há motivos para reforma da sentença, visto que está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal acerca da matéria, no sentido de que não se aplica a Lei nº 8.662/83, com redação dada pela Lei nº 12.317/10, no caso de servidora ocupante de cargo público, que é o caso da apelante” (fls. 2-3, e-doc. 11).



    A apreciação do pleito recursal exigiria a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 8.662/1993, 10.855/2004 e 12.317/2010). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ASSISTENTE SOCIAL. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. PRETENDIDA APLICAÇÃO AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE NORMA LOCAL REGULAMENTADORA. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SUPOSTA AFRONTA AO ART. 5º, LV, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. “Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional” (ARE 639.228-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, DJe 31.8.2011, Tema nº 424). 3. O Plenário desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral das matérias relacionadas à alegada violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Tema nº 660). 4. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 6. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.412.876-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 25.7.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGA HORÁRIA. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O órgão judicante deve fundamentar, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, não se exigindo que se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa (AI 791.292/RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10). 2. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 3. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional. 4. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.327.099-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.02.2018. ADMINISTRATIVO. ASSISTENTES SOCIAIS. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. PRETENDIDA APLICAÇAO AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. ALEGADA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA LEGALIDADE. LEIS 12.317/2010 E 8.662/93 E CLT. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. TEMAS 339 E 660. 1. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 2. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (tema 660). 3. No que tange ao mérito, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC (Súmula 512 do STF)” (ARE n. 1.029.158-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.3.2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Duração semanal do trabalho de assistente social. Lei 12.317/2010. Aplicabilidade a servidor público. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 961.663-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao presente: RE n. 1.446.804, de minha relatoria, DJe 8.8.2023; RE n. 1.449.901, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2023; e ARE n. 838.422, de minha relatoria, DJe 1º.7.2019.



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora